Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701296-69.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: BENEDITA DE SOUZA CARNEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante ID 50915105, foi realizado juízo de retratação pelo colegiado após a fixação das teses referentes ao Tema n. 1.002/STF, em observância ao art. 1.040, II, do CPC (Acórdão n. 1750085). Ato contínuo, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração contra o aludido acórdão (ID 50997779) e o Distrito Federal anexou petição (ID 51663966) requerendo a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios opostos no representativo (RE n. 1140005 / RJ), tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Embora o teor do art. 1.040, caput, do CPC, seja no sentido de reexame do processo após a publicação do acórdão paradigma, como se deu no presente caso, o requerimento de ID 51663966 restou deferido na decisão de ID 51991536, haja vista a inclusão em pauta dos aclaratórios na sessão virtual agendada para 22/9/2023 a 29/9/2023 (RE n. 1140005). Conforme certidão de ID 52849784, tal recurso foi julgado, e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Impõe-se, portanto, o prosseguimento do feito com remessa dos autos ao relator do acórdão de ID 50915105, para análise dos aclaratórios opostos pela Defensoria Pública (ID 50997779). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal